Tribunal: TJES
Processo: 5011706-14.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011706-14.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RECORRIDO: LUCRECIA DOMINGOS FIANCO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por LUCRECIA DOMINGOS FIANCO em face de UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS, em que narra a autora que está sofrendo com descontos de mensalidades sindicais de seu benefício sem que tenha realizado a adesão ao sindicato.

Sobreveio sentença em ID. 14369653, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.
Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto à falta de informações mais precisas, indenização esta que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos arts. 389 e 406 do CC.

Declaro
a inexistência de relação jurídica entre a parte Autora e a UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS - UNASPUB.

Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC ao caso em tela.

Irresignado, o sindicato interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Em sede preliminar, a parte recorrente sustenta a incompetência do juízo, alegando que o CDC é diploma inaplicável à demanda submetida ao juízo. Não obstante as razões dispostas, não assiste razão à parte recorrente, como se explica, a partir da extinção da contribuição sindical obrigatória pela Lei 13.467/17, passou a exigir-se autorização prévia e expressa do trabalhador.

A partir da perspectiva exposta, o Sindicato passou a celebrar contrato com a parte filiado, oferecendo prestação de serviços em contrapartida à adesão voluntária do sindicalizado. Nessa hipótese, aplicam-se integralmente os dispositivos do CDC, eis que verificadas as condições subjetivas e objetivas dispostas no art. 2º e 3º do diploma consumerista. Tal entendimento é exarado pelo presente Turma Recursal e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (indicado pelo recorrente nas suas razões recursais):

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MENSALIDADES SINDICAIS. DESCONTOS ILEGAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

[...]

5. A suposta fraude no negócio jurídico, em decorrência de cobranças indevidas de contribuição sindical no benefício previdenciário,
configura o autor como consumidor por equiparação e o réu como fornecedor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 17 do CDC.

6. Na demanda, em razão da impugnação da autenticidade das assinaturas pelo autor-beneficiário, enseja, portanto, ao réu-sindicato o ônus da prova da veracidade, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC. A ausência da produção probatória indispensável a demonstrar a legitimidade do negócio jurídico, reconhece a sua validade e a nulidade das cobranças efetuadas.

7. A cobrança indevida e abusiva de contribuição sindical, quando inexistente relação jurídica entre as partes ou erro justificável, tornam indevidos os descontos realizados diretamente na renda de aposentadoria do beneficiário, dando ensejo à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, em razão de filiação sindical não aderida, geram um desgaste emocional que ultrapassa as adversidades da vida cotidiana, ensejando direito à indenização por danos morais.

9. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

[...]

(Acórdão 2021083, 0709535-19.2023.8.07.0006, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.)

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Conforme se depreende dos autos, a parte recorrente deixou de apresentar o instrumento contratual devidamente assinado que autorizaria os descontos questionados, não logrando, assim, comprovar de forma inequívoca a existência de anuência da parte sindicalizada.

Como se explica, a parte recorrida sustenta não possuir qualquer vínculo com o sindicato, tratando-se, portanto, de fato negativo. Nessa hipótese, competia ao sindicato, ora recorrente, o ônus de demonstrar a existência de autorização formal para a realização dos descontos em folha, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Todavia, permaneceu inerte, deixando de juntar aos autos o respectivo instrumento contratual que legitimaria os descontos efetuados, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante de tais questões, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrida, razão pela qual tenho como cabível a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a restituição da quantia indevidamente debitada.

Ademais, vislumbro que assiste razão à parte recorrente quanto a devolução em dobro dos valores descontados do autor, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

Quanto ao dano moral, a existência pode ser aferida, entre outros meios, pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela pessoa, decorrente logicamente do fato ocorrido, capaz de provocar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, acarretando-lhe dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, entendo que no caso em análise, há evidente dano sofrido pela parte recorrida, pois sofreu com descontos de valores destinados à sua própria sobrevivência. Ademais, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, conforme enunciado 8 das Turmas Recursais do TJES,
mas suspendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)